Tribunal: STF
Processo: RHC 97646
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. 
   PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA 
   RELATIVA À FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA EM 
   MOMENTO ADEQUADO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 
1. É firme a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as 
   questões referentes à formulação de quesitos devem ser arguidas em 
   momento próprio, sob pena de preclusão, uma vez que se trata de 
   nulidade relativa. Precedentes.
2. Recurso ao qual se nega 
   provimento.